Tribunal: TJDFT
Processo: 0735077-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. CARÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução tratam de procedimentos distintos, sendo que cada um possui regras procedimentais próprias, as quais devem ser observadas.
2. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade ou da instrumentalidade das formas, uma vez que é regra de observância obrigatória que o cumprimento de sentença seja atacado pela impugnação ao cumprimento de sentença, assim como que a execução seja impugnada pelos embargos à execução, de forma que havendo a impugnação por via diversa carece o interesse processual.
3. Apelação não provida.